Tribunal: STF
Processo: HC 193471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N° 10.826/2003). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÚMERO DE ARTEFATOS APREENDIDOS (ARMA E CARTUCHOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.
    2. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a apreensão de um fuzil calibre 556, além de quatro cartuchos do mesmo calibre, é fundamento suficiente para valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o número de armamentos apreendidos (arma e cartuchos) desborda o tipo penal em questão, o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta.
    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    4. Agravo regimental não provido”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/03, à pena de 6 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mas, de ofício, afastou a circunstância judicial negativa referente às circunstâncias do crime, reduzindo a pena-base para o mínimo legal. Foram, então, opostos embargos de declaração, rejeitados; e, na sequência, novos embargos de declaração, também rejeitados. 
    3. Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso especial (REsp 1892441 – PR). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao recurso especial para reconhecer “o desvalor das circunstâncias do crime na pena-base do crime do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, redimensionando a pena do acusado para o referido delito em 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o fundamento utilizado para negativação das circunstâncias do crime se mostra inidôneo, “considerando-se que a posse de arma de fogo e, simultaneamente, de munição, ambas de uso restrito, constitui, em verdade, elementar do tipo penal descrito no art. 16 da Lei 10.826/03”. Afirma que “já tendo o paciente sido punido pela quantidade de carregadores apreendidos em sua residência, através do enquadramento da sua conduta ao crime previsto pelo art. 16, parágrafo único, inciso I do Estatuto do Desarmamento, evidente que a […] exasperação da pena-base, ora recorrida, constitui dupla punição pelo mesmo fato”. De outro lado, sustenta que o percentual de aumento em 1/6 em decorrência da negativação da referida circunstância é “desproporcional e desrazoável”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal ou reduzido o aumento de 6 meses para 4 meses e 15 dias. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. Na hipótese de que se trata, observo que a autoridade impetrada fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ao argumento de que “a apreensão de um fuzil calibre 556, além de quatro cartuchos do mesmo calibre, é fundamento suficiente para valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o número de armamentos apreendidos (arma e cartuchos) desborda o tipo penal em questão, o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta” (edoc. 9, p. 63). Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento do pleito defensivo. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator